Tribunal: TJBA
Processo: 0513400-70.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513400-70.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JASCIENE DA SILVA SOUSA

Advogado(s)
:

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA IDOSA EM REGIME DE
HOME CARE
. REGIME TARIFÁRIO ESPECIAL PARA USUÁRIOS DE EQUIPAMENTOS VITAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INÉPCIA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA IBGE A CONTAR DO ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da recusa em proceder ao enquadramento de unidade consumidora em regime tarifário especial, que ensejaria na isenção de ICMS. A demanda foi originariamente ajuizada por consumidora com 101 anos de idade, em regime de internação domiciliar (
home care
) e dependente de equipamentos elétricos para a manutenção da vida, sucedida por sua herdeira após o falecimento no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Análise das preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial; verificação da regularidade da conduta administrativa da apelante ao negar o enquadramento em regime especial; configuração do dano moral e adequação do quantum; definição do termo inicial dos juros de mora e do índice de correção monetária; majoração de honorários recursais.

III. Razões de decidir

3. Ilegitimidade passiva afastada: o Decreto Estadual n. 13.780/2012, art. 265, LXXIV, atribui à concessionária o dever de receber, analisar e processar o cadastro para o regime especial; a isenção do ICMS é consequência do enquadramento cadastral, e não ato autônomo perante a autoridade fiscal.

4. Inépcia rejeitada: inicial instruída com documentos idôneos e clara quanto à causa de pedir e aos pedidos, permitindo o pleno contraditório; alegações sobre prova dos danos inserem-se no mérito.

5. Relação de consumo configurada: responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, caput, do CDC) e da concessionária de serviço público (art. 37, § 6º, da CF); violação do dever de informação (art. 6º, III, do CDC) por exigências desproporcionais e orientação equivocada à SEFAZ.

6. A
recusa da Apelante em enquadrar a unidade consumidora da Autora no regime especial previsto para usuários de equipamentos vitais foi comprovadamente descabida. A Apelante alega, em sua defesa e no Apelo, uma série de justificativas para a sua negativa, as quais se revelam, uma a uma, insubsistentes e protelatórias.

7. Falha na prestação do serviço caracterizada: hipervulnerabilidade da consumidora dependente de equipamentos elétricos vitais; abalo que supera o mero dissabor; dano moral in re ipsa reconhecido; quantum indenizatório de R$ 20.000,00 mantido por adequação à gravidade do ilícito e à função compensatório-pedagógica.

8. Juros de mora: tratando-se de relação contratual, mantida a incidência a partir da citação (art. 405 do CC).Correção monetária: adequação para o IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), com termo inicial na data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. R
ecurso de Apelação conhecido e desprovido. Adequação da correção monetária
para o IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), com termo inicial na data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica detém legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa o seu enquadramento em regime tarifário especial, por ser sua a atribuição de processar o requerimento administrativo correspondente, nos termos da legislação estadual. 2. A recusa injustificada em processar o pedido de enquadramento em regime tarifário especial de consumidor em situação de extrema vulnerabilidade, dependente de equipamentos elétricos para a manutenção da vida, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; Art. 6º, incisos III e VIII, e art. 14, § 3º, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil; art. 265, LXXIV, do Decreto nº 13.780/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0513400-70.2017.8.05.0080
, em que figuram como Apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Apelada
JASCIENE DA SILVA SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
A
O RECURSO DE APELAÇÃO
, realizando, contudo, reforma ínfima da sentença vergastada, tão somente, no sentido de estabelecer a incidência de correção monetária pelo IPCA/IBGE, consoante disposto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, mantendo o comando sentencial em seus demais termos.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça